Tribunal: TJPA
Processo: 0806731-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806731-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE DEBILITADA E IMPOSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por ausência de comprovação de debilidade por doença grave e de impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o estado de saúde do apenado justifica a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117, II, da LEP; (ii) analisar se o tratamento médico necessário pode ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado se encontra recolhido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao apenado acometido de doença grave pode ser concedida a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, desde que comprovada a gravidade da condição de saúde e a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional.

4. Na espécie, embora o laudo médico revele diagnóstico de hérnia inguinal com indicação cirúrgica, não restou comprovado que o recorrente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave.

5. Ademais, o relatório de avaliação médica fornecido pela SEAP demonstra que o apenado apresenta bom estado geral de saúde e está recebendo acompanhamento médico regular e adequado no estabelecimento prisional.

6. Desta feita, não houve demonstração de impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, inexistindo excepcionalidade que demonstre a imprescindibilidade da medida.

7. A decisão judicial impugnada está em perfeita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais, devendo ser mantida em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige comprovação de doença grave e impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional. 2. A ausência de demonstração de imprescindibilidade, impede o recolhimento do apenado em meio domiciliar para cumprimento da pena em regime fechado”.

___________

Dispositivo relevante citado:
LEP, art. 117, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 768.778/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2143281/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Execução interposto por OZENILDO DO SOCORRO FARIAS DE MELO contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba/PA que indeferiu pedido de prisão domiciliar nos autos do processo de execução de pena n. 2000039-14.2022.8.14.0070 (ID 25990705).

O agravante requer a reforma da decisão e a concessão da prisão domiciliar por motivo de doença grave, nos termos do art. 117 da LEP, ressaltando a possibilidade de extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto no caso de imprescindibilidade da medida, pugnando pelo provimento do recurso (ID 25990703).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pelo acerto da decisão agravada (ID 25990701), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25990700).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 29830772).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante, condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal (
estupro de vulnerável
), postulou a concessão de prisão domiciliar por problemas de saúde, alegando a necessidade de cirurgia para correção de hérnia inguinal esquerda e de cuidados especiais no pós operatório.

O juízo
a quo
, acompanhando o parecer ministerial, indeferiu o pleito de prisão domiciliar com fundamento na ausência de comprovação da extrema debilidade do apenado e na inexistência de indicativo de que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no sistema prisional, ressaltando a possibilidade de atendimento extramuros mediante escolta em caso de necessidade, conforme decisão transcrita no essencial:

“O art. 117, da Lei de Execuções Penais dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido” (AgRg no REsp n. 1672664/RO, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

Para além disso, o entendimento consolidado dos nossos tribunais é no sentido de que é necessário demonstrar a extrema debilidade do apenado em razão da doença grave:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE ENFERMIDADE. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELA UNIDADE DE SAÚDE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...). 2.
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, não comprovada a extrema debilidade do recluso ou a gravidade da doença e asseguradas todas as garantias para que o reeducando tenha atendidas suas necessidades de saúde no estabelecimento prisional, inviável sua colocação em prisão domiciliar. 3. In casu, não houve nos autos demonstração dos requisitos legais para concessão da benesse, quais sejam, a gravidade da doença e a impossibilidade de tratamento durante o cumprimento da pena, sendo certo que, segundo as instâncias ordinárias, o paciente vem recebendo o tratamento necessário à enfermidade que possui.

4. Desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias demandaria inevitável revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento incompatível com a via do remédio heroico.

5. Inexistente, assim, constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 540.041/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/ 12/2019) (grifo nosso)

No caso dos autos, verifico que o laudo médico anexado, em nenhum momento, relata qual o estado atual de saúde do apenado, portanto não é possível verificar se está extremamente debilitado em razão da moléstia apresentada.

Assim, não há elementos indicativos da impossibilidade do tratamento no interior da casa penal, ou de que a sua transferência para prisão domiciliar possa surtir efeitos positivos em seu quadro clínico ou, ainda, que o apenado não possa ser escoltado para atendimento especializado, pelo que não vislumbro a extrema debilidade necessária para a concessão do benefício.

Diante dos documentos acostados aos autos, INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, entretanto, havendo necessidade, nada impede que o requerente possa receber o tratamento necessário no curso do cumprimento de suas sanções penais, que poderá ter autorizada sua saída, mediante escolta, para realização de consultas, exames médicos, intervenção cirúrgica e internação extramuros sempre que necessário” (ID 25990705).

Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 768.778/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/08/2023).

No caso em exame, o agravante cumpre pena em regime fechado, de modo que a concessão do benefício reclama a demonstração de que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e que o estabelecimento prisional não seja capaz de proporcionar o tratamento médico necessário.

Não obstante, embora o laudo médico consigne que o agravante possui
hérnia inguinal esquerda
e deve ser submetido a cirurgia para correção da anomalia (ID 25990707), não comprova que ele se encontra em estado de saúde extremamente debilitado, requisito indispensável para a concessão da prisão domiciliar.

Ademais, após consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a SEAP apresentou relatório de avaliação médica da condição de saúde do agravante, que apresentou-se consciente, orientado, eupneico, deambulando e afebril, com sinais vitais dentro da normalidade e sem anormalidades no exame físico, constando que realizou consulta médica, sendo avaliado, medicado e solicitado exames de raio X do ombro direito e USG da região inguinal, estando assistido pela equipe de enfermagem da Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Abaetetuba (PEP n. 2000039-14.2022.8.14.0070, Mov. 123.1)

Desta feita, nota-se que o Estado vem adotando as medidas necessárias no sentido de fornecer o devido acompanhamento médico, inexistindo comprovação de que o tratamento não pode ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado se encontra custodiado.

Portanto, não se vislumbra no caso concreto excepcionalidade que demonstre a imprescindibilidade da medida, o que impede o recolhimento do apenado em meio domiciliar para cumprimento da pena em regime fechado, ressaltando-se a possibilidade de receber atendimento médico extramuros mediante escolta, caso seja necessário, conforme pontuado na decisão agravada.

Nesse contexto, “a despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso, não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional” (STJ,

AgRg no AgRg no AREsp n. 2143281/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022).

Destarte, estando a decisão judicial impugnada em perfeita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais, inexiste ilegalidade que justifique sua reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, porém recomendo que o juízo recorrido requisite informações atualizadas acerca do atual estado de saúde e do tratamento dispensado ao apenado, a fim de atestar a continuidade da assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra custodiado.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025